Tribunal: STF
Processo: Ext 1121
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-18
Data de publicação: 2009-12-18

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO - 
   OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DA DUPLA TIPICIDADE: CRIME FALIMENTAR (DL Nº 
   7.661/45, ART. 189, I) E DELITOS DE ESTELIONATO (CP, ART. 171) - 
   CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL RELATIVAMENTE AO DELITO FALIMENTAR DE 
   OCULTAÇÃO DE BENS - FATO QUE OBSTA, EM RELAÇÃO A TAL ILÍCITO, O 
   DEFERIMENTO DA ENTREGA EXTRADICIONAL - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO 
   PENAL PERTINENTE AOS CRIMES DE ESTELIONATO, SEJA EM FACE DA 
   LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA, SEJA À LUZ DO ORDENAMENTO POSITIVO 
   BRASILEIRO - OBSERVÂNCIA, QUANTO A TAIS ILÍCITOS PATRIMONIAIS, DO 
   PRINCÍPIO DA DUPLA PUNIBILIDADE - EXTRADITANDO QUE AFIRMA POSSUIR 
   RELAÇÕES FAMILIARES COM BRASILEIRA E TER, AINDA, DOMICÍLIO CERTO NO 
   PAÍS - IRRELEVÂNCIA JURÍDICA DESSA SITUAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO 
   IMPEDEM O DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE AS ACUSAÇÕES 
   FEITAS AO SÚDITO ESTRANGEIRO SÃO INCONSISTENTES - ANÁLISE QUE 
   ENVOLVE DISCUSSÃO SOBRE A PROVA PENAL PRODUZIDA NO ESTADO REQUERENTE 
   - IMPOSSIBILIDADE - SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA - PRESENÇA 
   DE TODOS OS REQUISITOS LEGITIMADORES DO PEDIDO EXTRADICIONAL, NO QUE 
   CONCERNE AOS CRIMES DE ESTELIONATO - EXTRADIÇÃO DEFERIDA, EM 
   PARTE.


EXTRADIÇÃO E DUPLA TIPICIDADE.

- O postulado da dupla 
   tipicidade - por constituir requisito essencial ao atendimento do 
   pedido de extradição - impõe que o ilícito penal atribuído ao 
   extraditando seja juridicamente qualificado como crime tanto no 
   Brasil quanto no Estado requerente, sendo irrelevante, para esse 
   específico efeito, a eventual variação terminológica registrada nas 
   leis penais em confronto.

- Os fatos ilícitos atribuídos ao 
   extraditando - delitos de estelionato e crime falimentar - 
   constituem, em tese, infrações penais, quer à luz da legislação 
   penal do Estado requerente, quer em face do que prescreve o 
   ordenamento positivo brasileiro (CP, art. 171 e Decreto-lei nº 
   7.661/45, art. 189, I), o que satisfaz a exigência legal da dupla 
   incriminação ou da dupla tipicidade, contemplada no Estatuto do 
   Estrangeiro (art. 77, II) e no tratado de extradição 
   Brasil/EUA.


EXTRADIÇÃO E PRINCÍPIO DA DUPLA PUNIBILIDADE - 
   CRIME FALIMENTAR - FATO DELITUOSO QUE OCORREU EM MOMENTO ANTERIOR AO 
   DA REVOGAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 7.661/45 PELA LEI Nº 11.101/2005 - 
   NORMA ANTERIOR QUE CONSAGRAVA A PRESCRIÇÃO BIENAL EM MATÉRIA DE 
   CRIME FALIMENTAR - "NOVATIO LEGIS IN PEJUS" - IMPOSSIBILIDADE 
   CONSTITUCIONAL DE APLICAR, AO CASO, ESSE NOVO DIPLOMA LEGISLATIVO 
   ("LEX GRAVIOR") - ULTRATIVIDADE, NA ESPÉCIE, DA "LEX MITIOR" - 
   NECESSÁRIA APLICABILIDADE DA NORMA PENAL BENÉFICA AO FATO DELITUOSO 
   COMETIDO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA TEMPORAL DO DECRETO-LEI REVOGADO - 
   EFICÁCIA ULTRATIVA DA "LEX MITIOR" (DL Nº 7.661/45), POR EFEITO DO 
   QUE IMPÕE O ART. 5º, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO (RTJ 140/514 - RTJ 
   151/525 - RTJ 186/252, v.g.) - RECONHECIMENTO, NO CASO, DA 
   PRESCRIÇÃO PENAL REFERENTE AO DELITO FALIMENTAR.

- Consumada a 
   prescrição penal, seja em face da legislação do Estado requerente, 
   seja à luz do ordenamento positivo brasileiro, impõe-se o 
   indeferimento do pedido extradicional, porque desatendido, em tal 
   hipótese, o princípio da dupla punibilidade. Ocorrência, na espécie, 
   de prescrição penal referente ao crime falimentar de ocultação de 
   bens. Biênio prescricional consagrado pela antiga Lei Falimentar (DL 
   nº 7.661/45, art. 199), sob cujo domínio temporal teria sido 
   praticado o crime de ocultação de bens. Incidência, na espécie, da 
   Súmula 147/STF. Inaplicabilidade, ao caso, de estatuto penal mais 
   gravoso (Lei nº 11.101/2005). Conseqüente impossibilidade de 
   acolhimento, quanto a tal ilícito, do pedido extradicional.

- A 
   eficácia ultrativa da norma penal mais benéfica - sob cuja égide foi 
   praticado o fato delituoso - deve prevalecer por efeito do que 
   prescreve o art. 5º, inciso XL, da Constituição, sempre que, 
   ocorrendo sucessão de leis penais no tempo, constatar-se que o 
   diploma legislativo anterior qualificava-se como estatuto legal mais 
   favorável ao agente. Doutrina. Precedentes do Supremo Tribunal 
   Federal.

- Inocorrência, contudo, da prescrição penal quanto aos 
   crimes de estelionato, a cujo respeito ainda subsiste íntegra a 
   pretensão punitiva do Estado, analisada tanto sob a perspectiva da 
   legislação penal doméstica quanto em face do direito penal 
   americano. Observância, quanto a tais delitos, do postulado da dupla 
   punibilidade.


O CASAMENTO CIVIL NÃO SE QUALIFICA, NO SISTEMA 
   JURÍDICO VIGENTE NO BRASIL, COMO CAUSA DE AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE 
   BRASILEIRA.

- Não se revela possível, em nosso sistema jurídico-  
   -constitucional, a aquisição da nacionalidade brasileira "jure 
   matrimonii", vale dizer, como efeito direto e imediato resultante do 
   casamento civil. Magistério da doutrina.

- As hipóteses de 
   outorga, aquisição e perda da nacionalidade brasileira, quer de 
   caráter primário (nacionalidade originária), quer de índole 
   secundária (nacionalidade adquirida por naturalização), decorrem, 
   exclusivamente, do texto constitucional, não se revelando lícito, ao 
   Estado brasileiro, seja mediante simples regramento legislativo, 
   seja mediante tratados ou convenções internacionais (ressalvado, 
   quanto à aquisição da nacionalidade brasileira, o que dispõe o § 3º 
   do art. 5º da Constituição), inovar nesse tema, quer para ampliar, 
   quer para restringir, quer, ainda, para modificar os casos 
   justificadores de acesso à condição político-jurídica de nacional do 
   Brasil.


EXISTÊNCIA DE RELAÇÕES FAMILIARES ENTRE O EXTRADITANDO 
   E PESSOA DE NACIONALIDADE BRASILEIRA: IRRELEVÂNCIA JURÍDICA DESSE 
   FATO.

- A existência de relações familiares, a comprovação de 
   vínculo conjugal e/ou a convivência "more uxorio" do extraditando 
   com pessoa de nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos 
   de relevância jurídica para efeitos extradicionais, não impedindo, 
   em conseqüência, a efetivação da extradição. Precedentes.

- Não 
   obsta a extradição o fato de o súdito estrangeiro ser casado ou 
   viver em união estável com pessoa de nacionalidade brasileira, ainda 
   que, com esta, possua filho brasileiro.

- A Súmula 421/STF 
   revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, 
   em tema de cooperação internacional na repressão a atos de 
   criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou 
   familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica 
   como causa obstativa da extradição. Precedentes.


PROCESSO 
   EXTRADICIONAL E SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA: 
   INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROVA PENAL PRODUZIDA PERANTE 
   O ESTADO REQUERENTE.

- A ação de extradição passiva não confere, 
   ordinariamente, ao Supremo Tribunal Federal, qualquer poder de 
   indagação sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado 
   requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação 
   extradicional se apóia, não cabendo, ainda, a esta Corte Suprema, o 
   exame da negativa de autoria invocada pelo extraditando em sua 
   defesa. Precedentes. Doutrina.

- O sistema de contenciosidade 
   limitada, que caracteriza o regime jurídico da extradição passiva no 
   direito positivo brasileiro, não permite, ordinariamente, qualquer 
   indagação probatória pertinente ao ilícito criminal cuja persecução, 
   no exterior, justifica o ajuizamento da demanda extradicional 
   perante o Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese prevista 
   no inciso LI do art. 5º da Constituição da República ("...salvo o 
   naturalizado, em caso (...) de comprovado envolvimento em tráfico 
   ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei").